Tribunal: TJPA
Processo: 0014762-75.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014762-75.2016.8.14.0040

APELANTE: MANOEL SALVADOR DA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, RESCINDIDO O CONTRATO, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM UMA ÚNICA VEZ (SEM JUROS E MULTA DE ATRASO, MAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA), COM RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA DESPESAS REALIZADAS PELO VENDEDOR COM PUBLICIDADE, TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS, DENTRE OUTRAS E MAIS 10% (DEZ POR CENTO) A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA PELA RESCISÃO; CONDENOU A PARTE AUTORA A PAGAR TAXA DE FRUIÇÃO NO PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR PAGO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE MESES DE INADIMPLÊNCIA, LIMITANDO-SE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR A SER RESTITUÍDO.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ SENTENCIOU O PROCESSO DE FORMA SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA: Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu produção de provas, no entanto, em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

II-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III-
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014762-75.2016.8.14.0040

APELANTE: MANOEL SALVADOR DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA

ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO

APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DENISE GOMES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MANOEL SALVADOR DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

Narra o autor na inicial: 1) que o autor firmou contrato de compra e venda de imóvel urbano (lote) com a empresa requerida; 2) que a requerida fez diversas promessas acerca da valorização do imóvel, propagandas de que seria um local com faculdade, parques e Núcleo Urbano, mas a empresa VALE S/A iniciou a construção de uma estrada de ferro próxima local, o que causou a desvalorização da área devido a poluição, ruídos, vibrações e perigo, considerando a linha de ferro; 3) que a requerida e a VALE S/A demandam uma servidão e indenização em relação a construção nos autos do processo nº 0005531-63.2012.8.14.0040. Diante do exposto, requereu, inicialmente, a concessão de medida liminar para suspensão da cobrança das parcelas mensais e abstenção de inscrição no nos órgãos de proteção, e a final da procedência da ação, rescindindo o contrato firmado entre as partes, condenando a restituição de todos os valores já pagos pelo requerente com juros e correção monetária, multa de 10% pela rescisão, indenização por danos morais e materiais (benfeitorias), alternativamente, que a requerida seja condenada a pagar o valor da desvalorização do imóvel.

Indeferido o pedido liminar (ID 1929798 - Pág. 3).

Audiência realizada no ID 1929799 - Pág. 8.

Emenda a inicial com pedido de inclusão da VALE AS no polo passivo (ID 1929799 - Pág. 16).

Contestação apresentada no ID 1929800 - Pág. 2.

Réplica no ID 1929804 - Pág. 3.

Sentença prolatada (ID 1929805 - Pág. 2), onde o magistrado julgou parcialmente procedente o feito, para: 1) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com a consequente reintegração de posse em favor da Requerida; 2) determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso), em valor único, com correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, com retenção de 10% (dez por cento) para despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras e mais 10% (dez por cento) a título de multa compensatória pela rescisão; 3) condenar a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 0,5% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré; 4) indeferir o pedido de emenda da petição inicial, por ser a VALE S/A manifestamente ilegítima, além de o autor não ter ratificado o pedido em sua última manifestação.

Apelação interposta no ID 1929809 - Pág. 2, onde o autor alega: 1) preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas; 2) no mérito, a falta de análise dos documentos juntados pelo autor; 3) julgamento extra petita; 4) que seu pedido de indenização pela desvalorização não foi analisado na sentença; 5) que a rescisão deve ocorrer por culpa da vendedora e não do comprador; 6) que a taxa de fruição acarreta em enriquecimento ilícito da apelada; 7) que as despesas processuais devem recair sobre a parte apelada; 8) existência de danos morais e materiais. Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 1929811 - Pág. 3.

Manifestação do Órgão Ministerial pela ausência de interesse (ID 2885963).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014762-75.2016.8.14.0040

APELANTE: MANOEL SALVADOR DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA

ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO

APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DENISE GOMES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente o feito, rescindido o contrato, com a consequente reintegração de posse, determinando a restituição das parcelas pagas em uma única vez (sem juros e multa de atraso, mas com correção monetária), com retenção de 10% (dez por cento) para despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras e mais 10% (dez por cento) a título de multa compensatória pela rescisão; condenou a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 0,5% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído.

De início, importante ressaltar que o apelante defende:
1) preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas; 2) no mérito, a falta de análise dos documentos juntados pelo autor; 3) julgamento extra petita; 4) que seu pedido de indenização pela desvalorização não foi analisado na sentença; 5) que a rescisão deve ocorrer por culpa da vendedora e não do comprador; 6) que a taxa de fruição acarreta em enriquecimento ilícito da apelada; 7) que as despesas processuais devem recair sobre a parte apelada; 8) existência de danos morais e materiais. Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

PRELIMINARMENTE
, sustenta a recorrente a nulidade da sentença por
CERCEAMENTO DE DEFESA
, pois não houve produção de prova conforme solicitado pelo apelante na petição inicial, pedido reiterado na réplica, defendendo a necessidade da prova para o deslinde da ação.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu por diversas vezes a produção de provas, principalmente a pericial:

Nessa esteira, levando em consideração o laudo de avaliação da requerida, desde já requer que seja reconhecido os parâmetros acima fornecidos, pois, são os mais hábeis e justos a determinar efetivamente o dano por cada morador sofrido, sendo certo que a distância exata dos imóveis do ramal deverá ser apurado por perícia técnica, o que desde já se requer. (ID 1929790 - Pág. 18).

Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente a documental, pericial, testemunhai, contra prova, juntada de documentos novos, dentre outros que se fizer necessário. (ID 1929790 - Pág. 34).

Desta feita, requer-se a realização de perícia judicial para que seja apurada a benfeitoria realizada pelo requerente em seu lote, a fim de que se obtenha o valor preciso do dano material suportado na construção realizada pelo autor. (ID 1929790 - Pág. 17).

No entanto, em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de provas, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, pois deveria indeferi-las fundamentadamente quando entendesse desnecessárias.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa,
vedada pelo NCPC
, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023